Tribunal: STF
Processo: RE 86963
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
MULTA FISCAL. INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA. -
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE
82.616. EXCLUSAO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ACRÉSCIMO, CONSOANTE
PRECEDENTE DA TURMA (RE 84.547 DE 20.9.77). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.